Tribunal: TJMT
Processo: 1033082-48.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033082-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RONEY JUNIOR CLAUDINO DE FREITAS - CPF: 019.199.981-44 (RECORRIDO), THAINA VIEIRA MORAES - CPF: 041.798.721-88 (ADVOGADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033082-48.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Roney Junior Claudino de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA POR COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Estado interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito pertinente às cobranças de IPVA do ano de 2022 do veículo Kia Sorento Ex2 24G25, placa NCY4235, Renavam 328331376, bem como determinou a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)., gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Restou comprovado nos autos que o recorrido teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa e nos órgãos de proteção ao crédito por débito tributário referente a veículo que nunca lhe pertenceu, configurando falha na prestação do serviço público.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Desse modo, considerando que o autor logrou êxito em comprovar

que o veículo não circula mais, bem como a negativação indevida de seu nome, abusiva a exigência de pagamento de débitos posteriores ao sinistro para fins de baixa do registro do veículo. Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzidos, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Réu. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

4.
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

5. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO DETRAN/MT. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTARQUIA ESTADUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO DETRAN/MT E NÃO PROVIDO QUANTO AO ESTADO DE MATO GROSSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que, nos autos de ação declaratória negativa de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Ronney Cardoso do Espírito Santo, homologou o reconhecimento do cancelamento da CDA nº 2021180449, referente a débito de IPVA já quitado, e julgou procedente o pedido de indenização, fixando compensação por dano moral no valor de R$4.000,00. A insurgência recursal limitou-se à condenação por danos morais, sob alegação de ausência de ato ilícito e inexistência de abalo indenizável, bem como excesso no valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) examinar a existência ou não de legitimidade recursal do DETRAN/MT; (ii) definir se a inscrição indevida em dívida ativa de tributo quitado enseja, por si só, responsabilidade objetiva do Estado e obrigação de indenizar por dano moral; (iii) avaliar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e razoável, ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade recursal do DETRAN/MT impõe o não conhecimento do recurso quanto a este, por ausência de vínculo processual, já que não figurou como parte na demanda originária.

4. A inscrição em dívida ativa de tributo já quitado, mesmo após provocação administrativa, configura falha na prestação do serviço público e ato ilícito administrativo, sendo suficiente à caracterização da responsabilidade objetiva do Estado.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público é presumido (in re ipsa), não exigindo prova específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

6. A condição pessoal do autor – pessoa idosa, com 78 anos à época dos fatos, impedido de utilizar seu único veículo durante a pandemia da COVID-19 – agrava a violação de seus direitos fundamentais e reforça a configuração do dano.

7. O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão da lesão, o tempo de manutenção da inscrição irregular e a situação concreta vivenciada pelo autor, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em relação ao DETRAN/MT e não provido quanto ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

1. Recurso interposto por ente sem legitimidade recursal não deve ser conhecido.

2. A inscrição indevida em dívida ativa de tributo já quitado, por falha da Administração Pública, configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição fiscal indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

4. A indenização fixada pelo juízo a quo será mantida quando atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§3º, I e 11, 90, §4º e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1043886-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025, DJe 17.02.2025; TJMT, Ap Cív nº 1000080-31.2018.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2020, DJe 27.05.2020.

(N.U 1021989-93.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que seu nome foi lançado em dívida ativa, conforme CDA nº 2021213024, contudo, o valor do IPVA foi pago. Deste modo, requereu anulação do débito e indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, para: (a) anular o crédito tributário objeto da CDA n. 2021213024, cujo fato gerador foi o não pagamento do IPVA no ano de 2020, referente ao veículo Chevrolet Cruze LT NB AT, placa QCV8368/MT, chassi 8AGBB69S0KR131373, RENAVAM 01217653969; (b) anular o auto de infração n. T588409839 e respectiva multa, em razão da inexistência da dívida que fundamentou a autuação; (c) condenar os requeridos, de forma solidária, na obrigação de pagar indenização por danos morais no importe de 5.000,00, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.

3. Recurso do Estado de Mato Grosso, aduzindo que a situação vivenciada é incapaz de gerar danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.

4. Sem maiores delongas, A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais (STJ - AgRg no AREsp: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

5. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor inscrito em dívida ativa (R$ 2.556,54), a indenização arbitrada na sentença em R$5.000,00 é razoável e não merece qualquer redução. Nestes termos, trago precedente:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE IPVA – VEÍCULO FURTADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado pela parte Autora que o veículo foi furtado em 13/04/2014, torna-se indevida a inscrição de seu nome em dívida ativa, referente ao IPVA dos anos posteriores.

2. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000720-59.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1001017-21.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

6. A manutenção do valor indenizatório mostra-se adequada para compensar o dano suportado pelo autor e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ente estatal.

7. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgão de proteção ao crédito; 2) declarar a inexistência do débito pertinente as cobranças de IPVA do ano de 2022 do veículo Camioneta, na cor: preta, ano de fabricação: 2011/2012, modelo: Kia Sorento Ex2 2.4G25 (Importado), placa: NCY4235, Renavam: 328331376; 3) condenar, solidariamente, os Reclamados ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025